Tribunal: TJSP
Processo: 2252804-97.2018.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Ação rescisória. Acórdão que julgou improcedente o pedido que visava o reconhecimento do direito real de habitação. Não verificado o erro de fato. Equívoco quanto ao percentual relativo ao direito de propriedade do falecido, marido da autora, constou apenas no relatório. Fundamentação baseada na existência de coproprietários anteriores ao falecimento, o que corresponde com a realidade. Não

Ementa:
Ação rescisória. Acórdão que julgou improcedente o pedido que visava o reconhecimento do direito real de habitação. Não verificado o erro de fato. Equívoco quanto ao percentual relativo ao direito de propriedade do falecido, marido da autora, constou apenas no relatório. Fundamentação baseada na existência de coproprietários anteriores ao falecimento, o que corresponde com a realidade. Não constatada violação ao artigo 1.831 do CC. Interpretação adotada é admitida, inclusive, pelo STJ.

Ação improcedente.